Tribunal: TJBA
Processo: 8021635-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021635-75.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VALDIVIA DIAS REIS GONZAGA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). NATUREZA GENÉRICA RECONHECIDA EM TÍTULO COLETIVO. COISA JULGADA. REGIME DE SUBSÍDIO E PISO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a implantação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC), no percentual de 31,18%, nos proventos de professora inativa.

2. O ente público alega a inexigibilidade da obrigação por incompatibilidade com o regime de subsídio, ocorrência de bis in idem com a VPNI e necessidade de absorção da gratificação pelo Piso Nacional do Magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a GEAC é compatível com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012; (ii) se a base de cálculo da gratificação deve observar o vencimento básico readequado ao Piso Salarial Profissional Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A natureza genérica da GEAC foi objeto de expressa análise e reconhecimento no título judicial coletivo, operando-se a preclusão consumativa sobre as matérias de defesa que deveriam ter sido (ou foram) exauridas na fase de conhecimento.

5. Nos termos dos arts. 505 e 509, §4º, do CPC, na liquidação e execução é vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou, devendo o título judicial ser cumprido fielmente (princípio da fidelidade ao título).

6. O julgado exequendo reconheceu o direito à incorporação da GEAC, no percentual de 31,18%, sem condicionamento ao piso nacional do magistério, razão pela qual qualquer inovação constitui afronta à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1.
É incabível a rediscussão sobre o mérito da causa em sede de cumprimento de sentença.2.
A Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) deve incidir sobre o vencimento básico readequado ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, sendo vedada sua absorção por rubricas de natureza distinta ou pelo valor nominal do piso.”

Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 40, §18; CPC, arts. 505 e § 4°, do 509, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 1.0261.14.009097-6/002.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°8021635-75.2026.805.000, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravada
VALDÍVIA DIAS REIS GONZAGA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2° Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça